Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DA OLX. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Na espécie, em juízo provisório, não se constata conluio entre o vendedor e terceiro, a exigir o exame mais aprofundado dos fatos e provas, que só será possível na fase probatória.

3. Não se pode olvidar que o proprietário não pode ser obrigado a entregar o veículo sem receber o valor da venda, que foi repassado para conta bancária de pessoa que sequer fez parte da negociação.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.